Tribunal: TJDFT
Processo: 0700940-45.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA TERMINATIVA. PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO.
Não há que cogitar na ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo por ausência de citação, quando pendente cumprimento de mandado de busca e apreensão em endereço indicado pelo autor.